Tribunal: TJMT
Processo: 1026732-18.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026732-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), LEONIR TENEDINI - CPF: 960.331.260-68 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), ELIAS PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 239.434.249-87 (AGRAVADO), ELIAS PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 239.434.249-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO CONFIRMA A INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DECLARADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE CUNHO ECONÔMICO-FINANCEIRO – INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
LEONIR TENEDINI
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1026732-18.2023.8.11.0000, oriundo dos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 1009926-57.2023.8.11.0015), ajuizado pelo ora agravante contra ELIAS PEREIRA DE CARVALHO, desproveu o recurso interposto pelo embargante/agravante, a fim de confirmar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de AJG por ele formulado nos autos (cf. Id. nº
201388677).

O agravante insiste em que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, afirmando que a “
declaração de hipossuficiência feita pelo interessado basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, sendo esse entendimento, inclusive, o adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
”, e que, ademais, fez, sim, prova suficiente do seu atual estado de hipossuficiência econômica.

Diz, nesse sentido, que “
era produtor rural e plantava soja e milho na cidade de Cláudia, mas
(...)
enormes prejuízos acumulados com as safras que cultivou
(...)
culminou na sua ‘quebra’ e abandono da atividade,
(e)
, após os problemas financeiros, com baixa nas colheitas, nunca mais teve condições de plantar, ficou endividado e, atualmente, trabalha como empregado na empresa na empresa Scheffer & Cia Ltda
”.

Sustenta que, em “
simples pesquisa dos processos vinculados ao agravante, através do Sistema PJE, já fazem constatar o enorme passivo de dívidas e execuções acumulado
(...)
, as quais, em sua maioria, têm relação com a dívidas decorrentes de sua ‘quebra’ como produtor rural
”, e afirma que
“
possui 60% de seu salário comprometido mensalmente com débitos judiciais, o que compromete significativamente sua capacidade financeira., isso porque, no processo sob n° 1000705-88.2020.8.11.0101, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Cláudia, foi fixada pensão alimentícia a ser paga pelo ora agravante ao seu filho menor, no montante de 30% sobre o seu vencimento líquido
”, além disso, “
ainda são descontados 30% diretamente sobre o seu salário, referente aos processos trabalhistas n° 0001487- 05.2015.5.23.0037 e n° 0001196-05.2015.5.23.0037
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, para que seja deferido o seu pedido de AJG
(cf. Id. nº 205091155).

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 208836654).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, a agravante não apresenta fundamento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão da decisão ora hostilizada, não trazendo argumento novo a respeito da matéria ou, ao menos, diverso do que já havia sido considerado e sopesado na exposição decisória, nada que realmente constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, os motivos que ensejaram o indeferimento do pedido de AJG formulado pelo autor/agravante:

“O art. 98 do CPC estabelece que
‘a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
’, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que ‘
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
’.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente ‘
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
’ só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da ‘insuficiência de recursos’.

Assim, se o julgador tem ‘fundadas razões para indeferir o pedido’, realmente deve fazê-lo, exatamente como procedeu o MM. Juiz de piso no presente caso ao constatar que ‘
o material cognitivo produzido no processo, principalmente do teor da declaração de imposto de renda (evento n.º 117583685), (mostra) que existem vestígios externos
(...)
de que o embargante não se enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado a quantificação do valor das custas judiciais, pode, no estado potencial, ser privada do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar
’, já que

‘
o embargante possui patrimônio pessoal razoável, haja vista que é empregado de empresa do setor privado e, no ano de 2022, teve os rendimentos recebidos no valor total de R$ 107.579,97 (cento e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), ou seja, possui, em média, renda que ultrapassa cinco salários mínimos, o que denota, por inferência racional, a existência de sinais exógenos que demonstram que possui condições adequadas/suficientes para efeito de pagamento das custas judiciais
’.

Embora o embargante/agravante reafirme a impossibilidade de recolher nem mesmo as custas iniciais sem prejuízo da própria subsistência, o conjunto fático-probatório certamente não conduz e nem permite que se alcance conclusão nesse sentido, primeiro porque ele próprio se qualifica como produtor rural (cf. Id. nº 114498895), o que indica que a sua renda não se resume ao salário indicado nos autos, e, ainda nessa perspectiva, o objeto da lide depõe contra o suposto estado de hipossuficiência econômica, uma vez que discussão diz respeito aos termos de contrato de compra e venda de safra futura de soja envolvendo valores substanciais; a verdade é que o ora agravante claramente se esquiva do foco central da questão, qual seja, a efetiva capacidade econômico-financeira,
deliberadamente omitindo dados capazes de possibilitar a aferição do real cenário de sua real situação econômico-financeira, enfim, dados objetivos que permitisse identificá-lo como merecedor da AJG, afinal, isoladamente, a sua última declaração de imposto de renda pouco (ou, melhor, nada) diz de concreto sobre a real condição financeira do agravante, notadamente ao se considerar que, embora se trate de produtor rural, cujas dívidas, conforme declarado na evolução patrimonial, somam quase 2 milhões de reais, não há nenhum ativo patrimonial registrado (ou, ao menos, declarado) em seu próprio nome.

Portanto, como
não veio aos autos um efetivo conjunto de provas de conteúdo/cunho econômico-financeiro, ou seja, nada que corrobore a declaração autoindulgente de incapacidade econômica, o fato é que permanecer
incógnita o real poder financeiro do ora agravante, o que, por si só, desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos,
afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.”

Reafirmo, de início, a premissa decisória de que a declaração formal de pobreza da parte só pode ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade da afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, assim, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo CPC/2015. Conclusão que é respaldada e ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da CF que expressamente exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

No caso, embora o interessado insista em ambos os agravos (de instrumento e, agora, no interno) que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo à sua própria subsistência material, inclusive tendo instruído o instrumento recursal com documentos diversificados destinados a comprovar a veracidade de tal assertiva, a verdade é que o quadro descortinado na decisão de 1º Grau permaneceu imutável, merecendo ser reiterada a conclusão de que “
existem vestígios externos
(...)
de que o embargante não se enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado a quantificação do valor das custas judiciais, pode, no estado potencial, ser privada do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar
”, o que afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza da parte e impõe a este o ônus de fazer prova cabal da incapacidade financeira, e, quanto, a isso, a

verdade é que o ora agravante claramente se esquiva do foco central da questão, qual seja, a efetiva capacidade econômico-financeira, deliberadamente omitindo dados capazes de possibilitar a aferição do real cenário de sua real situação econômico-financeira, enfim, dados objetivos que permitisse identificá-lo como merecedor da AJG, afinal, isoladamente, a sua última declaração de imposto de renda pouco (ou, melhor, nada) diz de concreto sobre a real condição financeira do agravante, notadamente ao se considerar que, embora se trate de produtor rural, cujas dívidas, conforme declarado na evolução patrimonial, somam quase 2 milhões de reais, não há nenhum ativo patrimonial registrado (ou, ao menos, declarado) em seu próprio nome, o que, por óbvio, levanta a dúvida sobre como alguém sem nenhum patrimônio obteve crédito e celebrou negócios envolvendo valores tão elevados.

Ratifico, então, que, “e
mbora o embargante/agravante reafirme a impossibilidade de recolher nem mesmo as custas iniciais sem prejuízo da própria subsistência, o conjunto fático-probatório certamente não conduz e nem permite que se alcance conclusão nesse sentido, primeiro porque ele próprio se qualifica como produtor rural (cf. Id. nº 114498895), o que indica que a sua renda não se resume ao salário indicado nos autos, e, ainda nessa perspectiva, o objeto da lide depõe contra o suposto estado de hipossuficiência econômica, uma vez que discussão diz respeito aos termos de contrato de compra e venda de safra futura de soja envolvendo valores substanciais
”, sendo assim, p
ermanecendo
incógnita a real capacidade/poder financeiro do agravante, o que, por si só, desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos,
afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, cumpre-me reafirmar o indeferimento do pedido deduzido pelo agravante.

Nesse sentido, é a unívoca jurisprudência desta eg. Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024